Tribunal: TJPA
Processo: 0007842-61.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007842-61.2014.8.14.0006

APELANTE: CARLOS LOURENCO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABOLVIÇÃO / ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO (ART. 20, § 1º, DO CP). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DO DOLO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra decisão que condenou o apelante pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob alegação da demonstração da existência de erro de tipo, pleiteando
a absolvição por atipicidade material, com fundamento no art. 386, III, do CPP
ou, subsidiariamente, seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar mínimo, correspondente a 1/6 (um sexto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) há elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, o dolo do acusado no transporte da substância entorpecente, à luz da alegação defensiva de erro de tipo (art. 20, § 1º, do CP); ii) é possível reconhecer a aplicação a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar mínimo, correspondente a 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acusado, motorista profissional, afirmou desconhecer a natureza ilícita da carga e apresentou versão coerente durante toda a instrução, não havendo elementos nos autos que infirmem suas declarações.

4.

A prova produzida não demonstra vínculo entre o apelante e os demais envolvidos ou qualquer relação com o tráfico ou organização criminosa.

5.

Não foram colhidas interceptações telefônicas, depoimentos comprometedores ou outros elementos que evidenciem a consciência do acusado quanto ao conteúdo das caixas.

6.

Diante da dúvida quanto ao dolo, é cabível a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

7.

A ausência de prova segura quanto ao elemento subjetivo do tipo penal impede a condenação, ainda que o réu tenha sido flagrado transportando droga. Reconhecida a insuficiência de provas para comprovar o dolo, impõe-se a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para absolver Carlos Lourenço Gomes da imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Tese de julgamento
:

Deve ser absolvido o acusado quando a prova dos autos não demonstra, de forma segura e inequívoca, o dolo na conduta imputada, sendo inviável a condenação com base em meras presunções, à luz do princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP c/c art. 20, §1º, do CP).

_____

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 20, §1º; CPP, art. 386, Inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJAP – APELAÇÃO CRIMINAL: 006585-80.2018.8.03.0001, Relator Desembargador João Lages, julgado em 18.06.2019; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002101-35.2014.8.14.0040, Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, julgado em 03/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CARLOS LOURENÇO GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 14009252), que no dia 08/06/2014, por volta das 10h, Claudia Miranda Teixeira, Carlos Lourenco Gomes, Carlos André de Souza Moura e

Raneze Bentes das Chagas foram presos em flagrante delito em frente à empresa de transporte rodoviário Transbrasiliana, situada na BR-316, KM 01, bairro Guanabara, neste município, quando portavam duas caixas de papelão contendo, ao todo, 43 tabletes de substância prensada, envolta em fita adesiva marrom e plástico incolor, perfazendo o total de 56.443,60g de maconha, segundo laudo toxicológico e auto de apreensão acostados aos autos.

A prisão decorreu de ação policial desencadeada a partir de denúncia anônima sobre atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região de São Caetano de Odivelas/PA, sob o comando de uma mulher identificada como Regina. Após diligências e monitoramento, a equipe da DRCO localizou o veículo utilizado na ação, um Volkswagen Golf, branco, placa OFW-1898/PA, acompanhando seu trajeto até a chegada à empresa mencionada, onde se deu a abordagem.

No local, os policiais identificaram os quatro acusados e presenciaram o momento em que dois deles (CARLOS ANDRÉ e CARLOS LOURENÇO) retornaram do interior do pátio da empresa carregando volumes posteriormente colocados no porta-malas do automóvel, oportunidade em que se consumou a abordagem e a prisão em flagrante. A substância encontrada apresentava odor característico de café, indicativo de tentativa de dissimulação do entorpecente.

Em sede policial, os acusados confessaram a prática delitiva, cujos depoimentos encontram-se registrados nos autos do Inquérito Policial.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Carlos André de Souza Moura, Cláudia Miranda Teixeira, e Raneze Bentes das Chagas
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal. Já
CARLOS LORENÇO GOMES
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “
caput
”, 35 e 40 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 14009244 - págs. 03/05, Laudo Toxicológico Definitivo; comprovando tratar-se da substância THC (Tetrahidrocanabinol), conhecida popularmente como maconha, pesando o total de 56.443,60g (cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três gramas e sessenta centigramas).

Em ID 14009321 – pág. 1/2 recebida a denúncia em 31/08/2015;

Em ID 14009328, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/01/2016;

Em ID 14009350 – pág.10/11, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/12/2015;

Na
sentença
(ID 14009405/14009406), a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvê-lo da imputação do artigo 35 da mesma lei e absolver os demais réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
(ID 24097021), a defesa requereu a absolvição do apelante por existência de erro de tipo, baseado no art. 386, III, do CPP e, subsidiariamente, que o aumento previsto no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, seja estabelecido no seu grau mínimo, ou seja, em 1/6 (um sexto).

Em
sede de

contrarrazões
(ID 24626272), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24967156), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CARLOS LOURENÇO GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa sustenta a tese absolutória, ao argumento de que o apelante teria incorrido em erro de tipo, nos termos do art. 20, §1º, do Código Penal, o que afastaria o dolo e, por conseguinte, a tipicidade subjetiva da conduta

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 14009244- pág. 4/5), o qual atesta que a substância apreendida corresponde a 2 (duas) caixas de papelão contendo 43 (quarenta e três) tabletes de erva prensada, com peso total de 56.443,60 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três gramas e sessenta centigramas), resultando positivo para Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como maconha.

A controvérsia reside na existência de elementos hábeis a demonstrar, de forma segura, o dolo do apelante quanto ao transporte do entorpecente.

O conjunto probatório indica que o apelante atuava como motorista profissional e foi preso quando entregava duas caixas a pessoas que se encontravam em frente à empresa de transporte. O apelante admitiu que fez o transporte do material desde Goiânia/GO até Ananindeua/PA, mas sustentou, desde a fase inquisitorial, que foi contratado para transportar produtos lícitos e que desconhecia o teor ilícito das caixas.

Os policiais que acompanharam a operação afirmaram que o monitoramento recaiu sobre o
veículo dos destinatários da droga
, não havendo investigação anterior direcionada ao apelante, e sim a uma pessoa conhecida como Regina, moradora de São Caetano de Odivelas.

Não se constatou, ademais, qualquer elemento que demonstre vínculo dele com os demais denunciados ou com organização criminosa. Apesar da apreensão do aparelho celular do acusado, não ficou constatado troca de mensagens que indicassem sua relação com o tráfico de entorpecentes ou qualquer outro indicativo de atuação reiterada na mercancia de drogas.

Durante o interrogatório policial e judicial, o acusado apresentou versão coerente, afirmando que se trata de motorista profissional. Contudo, em uma das viagens foi procurado por um indivíduo conhecido como “Boca de Lata” para trazer uma encomenda de Goiás até Belém, sem saber, contudo, que se tratava de droga. Declarou, ainda, que não abriu as caixas em razão de orientação do contratante, que disse tratar-se de perfumes e relógios.

Tais alegações não foram infirmadas por nenhum outro elemento nos autos. Não há interceptações telefônicas, depoimentos que apontem para a consciência do acusado acerca do conteúdo ilícito da carga, nem prova de reincidência ou de envolvimento com organização criminosa.

Ao contrário, uma das acusadas foi absolvida por ausência de provas. Nesse contexto, a condenação exclusiva do apelante, com base apenas no fato de ter sido o transportador da carga, sem outros indícios de que tinha conhecimento da ilicitude, não se mostra suficiente à luz do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Ainda que não tenha sido produzida prova do erro de tipo nos moldes do art. 20, § 1º, do CP, há dúvidas razoáveis quanto à ciência do apelante sobre a natureza da carga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a absolvição é medida que se impõe quando a prova da consciência do agente em relação à ilicitude da conduta é frágil ou exclusivamente indiciária.

Conforme estabelece o art. 20 do Código Penal, o erro de tipo consiste na falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, hipótese que, quando inevitável, exclui o dolo e a culpa; sendo evitável, afasta apenas o dolo, persistindo a culpa, desde que admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, tratando-se de crime de tráfico de drogas, que não possui forma culposa, a comprovação de erro de tipo, ainda que evitável, afasta a responsabilização penal do agente.

No caso em exame, os elementos colhidos ao longo da instrução criminal não se mostraram aptos a evidenciar, com o grau de certeza exigido para a condenação, que o acusado agiu com dolo. Ainda que tal ônus recaia sobre a defesa, é importante destacar que não foi realizada qualquer diligência, sequer na fase inquisitorial, com o objetivo de localizar e inquirir o indivíduo conhecido como Ailton, funcionário que trabalhava como repositor de cargas na mesma empresa que laborava o acusado, apontado como a pessoa que teria intermediado o contato do réu com um terceiro identificado como “Boca de Lata”, o qual lhe teria solicitado a entrega de uma encomenda a um destinatário conhecido como Breno, na cidade de Belém do Pará.

Diante desse cenário, a dúvida sobre o real conhecimento do acusado quanto ao conteúdo ilícito da encomenda não pode ser desconsiderada, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. A jurisprudência é firme no sentido de que o decreto condenatório deve se amparar em provas sólidas, seguras e indiscutíveis, sendo inadmissível a imposição de sanção penal com base em meras presunções ou conjecturas.

Embora seja possível cogitar que o apelante tivesse ciência do transporte de entorpecentes, a acusação não logrou demonstrar, de forma clara e contundente, a existência de dolo em sua conduta. Os elementos de convicção constantes dos autos são frágeis e insuficientes para embasar um juízo condenatório.

Dessa forma, diante da ausência de certeza quanto à vontade consciente de praticar o crime, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO
. 1) Para a existência do crime de tráfico [Lei nº 11 .343/06, art. 33] não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga; o fato de transportar/posse - como é o caso concreto - e a destinação comercial comprovada por indícios e circunstâncias, mostram-se suficientes para a configuração daquele tipo penal. 2) Entretanto, na hipótese, o tipo penal não está completo, ou melhor, corroborado por qualquer outra prova, além do depoimento do policial militar que efetuou a abordagem do apelante, de modo que essa prova, colhida sob o contraditório judicial não permite aferir, com a absoluta certeza necessária, uma condenação que o réu sabia da existência da droga dentro do seu veículo, quando certo que os álibis da defesa também se mostram coerentes a por em dúvida a certeza da condenação. 3) Apelo provido para absolver o réu.(TJ-AP - APL: 00065858020188030001 AP, Relator.: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 18/06/2019, Tribunal) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS FRÁGEIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . É sabido que, no tocante à tese de erro de tipo, disposta no art. 20 do CPB, tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, de modo que estará excluído o dolo
. Ainda que se alegue que o erro de tipo não restou cabalmente provado, e que o ônus de sua comprovação caberia à defesa, é de ressaltar que igualmente não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado sabia da existência da droga no fundo falso do vasilhame de comida
. 2. Assim, conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o dominus litis não logrou provar, de maneira suficiente e segura, o dolo em sua conduta, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do in dúbio pro reo, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo, a absolvição do réu, medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. size: large;"> n> 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 03 de julho de 2023 . Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002101-35.2014.8 .14.0040, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal). (Grifei)

No caso, a prova dos autos não permite concluir, com a certeza necessária à condenação, que o apelante tinha pleno conhecimento de que transportava substância entorpecente. A dúvida existente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, o dolo, milita em favor do acusado.

Diante desse cenário, a absolvição se impõe, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025